Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Vistos etc. Ao apreciar os pressupostos objetivos do recurso lancei o seguinte despacho: “Cuida-se de recurso de apelação contra sentença que julgou concomitantemente a Ação de Rescisão Contratual (PJe 0700407-87.2019.8.07.0014) proposta pela apelante em desfavor das apeladas, assim como a Ação de Cobrança (PJe 0700521-26.2019.8.07.0014) proposta pelas apeladas contra a apelante. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, tendo a Apelante formulado pedido de benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que, atualmente recebe uma bolsa estágio inferior ao salário mínimo (id 63985071 - Pág. 11). O pedido foi impugnado pela parte apelada, em sede de contrarrazões (id 63985079). Ao examinar os autos, verifica-se que em sua petição inicial, a apelante se qualificou como professora e narrou a aquisição de um empreendimento negociado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Na ocasião, procedeu ao recolhimento das custas iniciais, sem pleitear o benefício. Nessas condições, embora seja possível postular a gratuidade em grau de recurso (art. 99, CPC), por coerência, cabe à parte interessada comprovar efetiva modificação da situação econômica, sofrida no curso da instrução processual. Ademais, cumpre alertar que, eventual deferimento do benefício não poderá retroagir para alcançar atos processuais já exauridos. Destarte, faculto prazo de 05 dias para que a apelante junte prova da efetiva alteração da situação econômica no curso da lide ou proceda ao preparo recursal, sob pena de deserção.” A Recorrente compareceu e insistiu no deferimento da gratuidade e não procedeu ao preparo recursal, embora advertida da pena de deserção. Conforme despachei, trata-se de demanda com alta expressão econômica onde a Recorrente relata ter adquirido uma empresa comercial - MT-21 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA-ME -, pelo preço de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dos quais pagos R$90.000,00 no ato do contrato, segundo o que consta neste. A expressão econômica do negócio, próximo a R$200.000,00, por si só, milita contra a invocada condição de hipossuficiente, ao contrário, demonstra disponibilidade financeira. Além disso, a Recorrente recolheu as custas da ação que propôs, sendo que o recolhimento indica suficiência de recursos e é ato incompatível com o estado de necessidade jurídica. O pedido de gratuidade, formulado após sentença, revela, por fim, o propósito de suspender cobrança da condenação. Pelas razões expostas, foi concedida oportunidade para o preparo, sem, entretanto, que este tenha sido feito. Ante o exposto, julgo deserto o recurso. Intime-se. Transitando em julgado, baixas de estilo. Brasília, 21 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator